Tribunal: TJSP
Processo: 2044296-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2044296-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante GOLD
HERAKLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargado
CONDOMÍNIO VISTA CENTRALE RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044296-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35186
2
Embargante: Gold Herakila Empreendimento Imobiliários Spe Ltda.
Embargado: Condomínio Vista Centrale Residence
Comarca: Jundiaí 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
INTERPOSIÇÃO PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 35186
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento ao agravo interposto pelo
ora embargante para manter decisão que, em ação de execução de título
extrajudicial fundada em rateio de despesas de condomínio, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença onde a executada buscava extinguir
a execução em decorrência do deferimento de sua recuperação judicial.
A embargante aduz, essencialmente, pretender o
prequestionamento da matéria, sendo que o aresto impugnado incorreu em
omissão e contradição quanto a apreciação da controvérsia afeta à lei federal
11.101/05, estando comprovado que, em razão do fato gerador ser anterior ao
deferimento da recuperação judicial deve o crédito exequendo ser habilitado
nos autos da recuperação judicial.
É o relatório.
Não há omissão ou contradição para ser sanada.
O aresto impugnado assentou claramente as razões pelas
quais negou provimento ao seu agravo, no sentido de , se por um lado é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044296-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35186
3
que que a recuperação judicial enseja a suspensão das ações e execuções
ajuizadas pelos credores sujeitos ao plano de recuperação, consoante
interpretação do art. 161, § 4o, da Lei 11.101/2005, por outro, não menos
certo é que as despesas condominiais destinam-se à manutenção do próprio
bem, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não passível de
suspensão
Ressalte-se que a contradição para viabilizar o
acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar entre a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na espécie.
O embargante busca claramente rediscutir o mérito do
recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma do
julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
É fato que, no âmbito dos tribunais superiores, tem-se
entendido não ter cabimento o recurso especial ou extraordinário se não tiver
sido prequestionada a questão infraconstitucional ou constitucional, ainda que
em sede de embargos de declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata dimensão
desse entendimento, o qual não significa a necessidade de interposição de
embargos como pressuposto necessário de admissibilidade de recursos
perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2044296-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35186
4
Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão
sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos
embargos, os quais não se prestam para suprir discussão sobre questão não
ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e contrarrazões recursais, ou
seja, o que não foi prequestionado antes do julgamento do recurso, não
poderá sê-lo em momento posterior, através de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre
a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de
modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar
com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção devida ou o
suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo
o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).
Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para forçar o ingresso
na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.” (AgRg
nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006).
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator